Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-89.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001953-89.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEIMYS DREYFUS BRESCIANI - CPF: 013.196.621-96 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0883-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO NÃO CONSOLIDADA E NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. ° 416, DO STJ, AO PRESENTE CASO – TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
– CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.109.591 SC (Tema n.° 416), fixou a tese no seguinte sentido:
"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

2. Na hipótese, o caso discutido nos autos possui circunstâncias fáticas distintas do paradigma oriundo do STJ, porquanto as lesões não estão consolidadas e
não foi comprovada a redução na capacidade laborativa habitual, ainda que mínima, a justificar a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1001953-89.2021.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 177085902).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão realizada no dia 14.11.2023, à unanimidade, negou provimento ao recurso, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 195307693):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Atestada a ausência de consolidação das lesões decorrentes de doença ocupacional, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
”.

Contra esse acórdão, o segurado DIEIMYS DREYFUS BRESCIANI opôs
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 198762162), não acolhidos, de forma unânime, por esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa a seguir transcrita (ID. 208426697):

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)
”.

Na sequência, o segurado interpôs “
RECURSO ESPECIAL
”, no qual sustenta que o acórdão está em dissonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.° 416

(ID. 211758693).

Antes de realizar o juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no tema n.° 416, do Superior Tribunal de Justiça (ID. 221721656).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de justiça, para um possível juízo de conformidade, ou de retratação, em relação ao Tema n.° 416, do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público, no julgamento do recurso de apelação n.° 1001953-89.2021.811.0025, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, no entanto, verifica-se que o juízo de retratação não é pertinente ao presente caso, uma vez que o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, bem como o acórdão que rejeitou os embargos de declaração realizaram o denominado
distinguishing,
método de comparação entre o caso concreto e o precedente invocado pelas partes, previsto no artigo 489, § 1°, inciso VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Com efeito, no Recurso Especial n.° 1.109.591 SC, tomado como paradigma, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema n.° 416):
"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Segue a ementa do julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010).

Na hipótese, como delineado no voto relator, não obstante o diagnóstico de enfermidade com possível concausa relacionada à atividade laboral, o perito judicial atestou que as lesões, apesar de compensadas, não estão consolidadas. Veja-se:

“
Conclusão

Da Doença:

Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos, concluo que o reclamante apresentou Esgotamento (CID 10 - Z73) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10-F412) em 15/07/2019.

Da incapacidade

Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos, é possível concluir que o reclamante, devido a Esgotamento (CID 10-273) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2) apresentou incapacidade para o trabalho de 15/07/2019 até 11/10/2019.
Com o tratamento estabelecido obteve melhora parcial do quadro, estando, no momento, sem incapacidade para trabalhar, entretanto, ainda com limitação para trabalho penoso, excessiva cobrança psicológica por metas ou desempenho em caráter temporário, com tempo estimado para recuperação de mais 6 meses. O tratamento recomendado é o farmacológico e psicoterapia. Quanto ao grau de limitação, considerando o conjunto das funções mentais, é possível estimo um déficit de 30%.

Do nexo causal

Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos é possível concluir que as doenças psiquiátricas diagnosticadas no reclamante (Esgotamento (CID 10 Z73) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10-F41.2)) apresenta nexo concausal com o trabalho desenvolvido na reclamada.

[...]

17. A lesão tende a se estabilizar ou evoluir?

Resposta: Tende a melhorar, resolver.

18. O(a) reclamante é suscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade capaz de lhe garantir o sustento? Como chegou a essa conclusão?

Resposta: Sim, incapacidade parcial.

19. Há tratamento médico para as lesões e há possibilidade de reversão do quadro. de modo que o(a) reclamante recupere a aptidão normal para o trabalho?

Resposta: Sim

20. Se positivo o quesito anterior, que tratamentos são necessários qual tempo necessário para recuperação e qual o custo aproximado mesmo sendo oferecidos pelo SUS?

Resposta: Tratamento medicamentoso e psicoterapia por mais 6 meses. Custo estimado de R$ 7.200,00”.

Demais disso,
como ressaltado no v
oto do Saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa (ID. 19453687),
ao acompanhar o voto relator,
“
no caso, constata-se pelo laudo pericial emprestado de reclamação trabalhista que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa. Além disso, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416)
”.

Dessa maneira, salvo melhor juízo, as razões do voto, para dar provimento e, posteriormente, rejeitar os embargos de declaração, foram enfáticas na especificidade da questão, com expressa menção de que não há consolidação das lesões e redução na capacidade laboral, ainda que mínima, a justificar a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Desse modo, diante da especificidade do caso em questão, não se observa qualquer afronta quanto ao disposto no Recurso Especial n.° 1.109.591 SC (Tema n.°

416), tomado como paradigma.

Ante o exposto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão impugnado
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024